Tribunal: TJMT
Processo: 0014742-04.2012.8.11.0042
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014742-04.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), GUILHERME ASSUNCAO RODRIGUES - CPF: 043.512.811-62 (APELANTE), JOSIMAR ARTIAGA LOPES - CPF: 044.520.061-83 (APELANTE), LAURA PATRICIA FRANCA - CPF: 007.459.031-69 (VÍTIMA), GUILHERME ASSUNCAO RODRIGUES - CPF: 043.512.811-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO CIRCUNSTANCIADO [ART. 157, §2º, I E II DO CP] – CONDUTA DO AGENTE VOLTADA A
SUBTRAÇÃO DE
MOTOCICLETA E CAPACETE,

MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM EMPREGO DE ARMA
– RECONHECIMENTO PELA VITIMA –

PARTICULARIDADE FISICA DE UM DOS AGENTES E OUTRO QUE PORTAVA O CAPACETE DA VITIMA NO MOMENTO DA PRISÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE

– VERSÃO
ISOLADA
NOS
AUTO –

TESTEMUNHA DE VISU E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – PROVAS COLIGIDAS – SUFICIÊNCIA – COTEJO HARMÔNICO
–
PREQUESTIONAMENTO
– PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO

– CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

A palavra da vítima e testemunha, quando firme e coerente, se reveste de relevante e precioso valor probatório, porque normalmente, tais delitos são praticados sem a presença de qualquer outro indivíduo ou sem a devida atenção de outra pessoa que pudesse identificar o agente delitivo.

In casu, as provas colhidas nos autos, analisados em conjunto, formam um arcabouço probatório suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por JOSIMAR ARTIAGA LOPES contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que nos autos da ação penal nº.

0014742-04.2012.8.11.0042 (Cód. 334134) Julgou procedente a exordial acusatória e condenou o apelante como incurso nas sanções previstas no art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 65, inciso I, ambos do Código Penal, aplicando -lhe a reprimenda de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias -multa, fixado o valor unitário no mínimo legal. (Sentença –Id. 60009663 a 60009665)

Depreende-se dos autos, que a denúncia foi oferecida em desfavor de GUILHERME ASSUNÇÃO RODRIGUES e JOSIMAR ARTIAGA LOPES, respectivamente; sendo recebida em 09 de março de 2015 (fls. 97), os réus foram devidamente citados (fls. 99) e apresentaram defesa prévia (fls. 100).

Durante a instrução criminal foram ouvidas a Vítima Laura Patrícia França, as testemunhas policiais Sub Tenente PM Ribeiro e Cabo PM A. Ribeiro, o acusado GUILHERME foi interrogado em juízo, conforme se depreende do relatório de mídia (Id. 60009676-fl.17) e decretada a revelia do réu JOSIMAR ARTIAGA LOPES. (Decisão -Id.60009655)

Recorre, portanto, JOSIMAR que em suas razões, pugna pela absolvição, ao argumento de que as provas colecionadas durante a instrução criminal não são suficientes para sustentar o édito condenatório, bem como, sustenta que o reconhecimento de sua pessoa foi manifestamente nulo, nos moldes do art. 226 e art. 386, incisos V e VII, ambos do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas pugnando pela manutenção do édito condenatório.

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, assim sintetizado: (Id. 65102460)

“[...]No mérito, todavia, não merece o almejado provimento. Analisando atentamente os autos, verifica -se que o ilustre Promotor de Justiça analisou adequadamente as provas coligidas ao feito e rebateu, ponto a ponto e de forma acertada, todos os argumentos lançados pela defesa, demonstrando claramente que a r. Sentença não merece nenhum retoque quanto ao pleito absolutório. Dessa forma, desnecessário tecer maiores argumentações acerca do recurso, motivo pelo qual, em atenção ao disposto no art. 17, §§ 2º e 3º, da Recomendação nº 57, de 05.07.2017-CNMP1, adoto “per relationem” as bem-lançadas contrarrazões do douto representante do Ministério Público da instância singular, e manifesto -me pelo DESPROVIMENTO do recurso interposto pela defesa.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por JOSIMAR ARTIAGA LOPES contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital.

Narra a denúncia: (Id.60009595 e 60009596)

“[...]sustenta a presente denuncia, que no dia 22 de outubro de 2010, por Volta das 22:00 horas, NU1\/L4VIAPUBLICA DE FRONTE A RESIDENCIA DA VITIMA LAURA PATRICIA FRANCA, N0 BAIRRO CPA IV, NESTA URBE E COMARCA, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo não apreendida nos presentes autos, com unidade de desígnios, os denunciados GUILHERME e JOSIM4R subtraíram para si um capacete e uma motocicleta da marca Honda, modelo CG 125 fan, cor preta, placa KAP-3315, de propriedade da Ofendida. Despontados autos inquisitoriais que os Acusados chegaram ao local do crime noutra motocicleta Honda, modelo CG 125 fan, cor preta, placa NJQ- 5424, de propriedade da terceira ANDREIA ASSUNCAO DA CRUZ, que é irmã do denunciado GUILHERME, quando o acusado JOSIMAR desceu da garupa e, mediante grave ameaça exercida com a arma de fogo subtraiu o ciclomotor da Vítima, tudo sob a cobertura do denunciado GUILHERME. Finalmente, os Acusados foragiram, cada um numa motocicleta. No dia 02.12.2010, os Denunciados foram abordados por policiais militares, quando conduziam a malsinada moto placa NJQ-5424, ocasião em que foi apreendido, em poder deles, o capacete subtraído da Ofendida. Interrogados pelo delegado de polícia os denunciados GUILHERME e JOSIAJAR negaram as autorias delitivas do enfocado crime de roubo a modo armada (fls. 15/17, 22/23, 51/53 e 64/65). Contudo, foram reconhecidos como sendo os autores do comentado crime patrimonial (fls. 62). o capacete apreendido foi devolvido a vítima, sendo a sua seiscentos e treze reais), conforme atestam as fls. 18 e 29. Outras coisas foram apreendidas em poder dos Denunciados, inclusive a motocicleta de placa NJQ-5424, usada por Eles na pratica do assalto a mão armada, tendo sido entregues pela autoridade policial a terceira ANDREIA ASSUNCIAÇÃO DA CRUZ (fls. I9/21). Há possibilidade jurídica dos Acusados serem reincidentes, o que será comprovado com as juntadas das certidões criminais abaixo suplicadas.[...]”(Sic.)

Em sede extrajudicial, a vítima informou em 23/10/2010: (Id. 60009599-fl.04)

“[...]Que estava na frente de sua casa conversando com uns amigos, quando chegou dois indivíduos armados revolver 32 em uma motocicleta Honda Fan preta que anunciaram o roubo e subtraíram sua motocicleta Honda/cc 125 Fan 06 preta placa: KAP-3315/MT. A motocicleta é quitada e não tem seguro, e levou um capacete preto.
Um dos indivíduos moreno, rosto redondo, cheio de espinha no rosto, estatura 1,70, magro, camisa do time santos ou Corinthians, bermuda preto, e o outro moreno, forte, rosto fino, bugre, o olho direito mais baixo, camisa laranja, capacete vermelho, são calmos e tranquilos.
E segundo a testemunha o Sr. Henio próximo da caixa d’água existem câmara; Nada mais disse.[...]”(Negritou-se)

Novamente em sede extrajudicial externou em 23/10/2012: (Id. 60009616)

“[...]
QUE quando foi vítima do roubo de sua motocicleta, se recorda que eram duas pessoas, de estatura mediana, onde uma destas pessoas tinha um problema no olho direito, sendo os dois morenos, e um dos indivíduos chegou a retirar o capacete no momento em que perpetraram o roubo
; QUE se recorda que os dois se aproximaram em uma motocicleta de cor preta, de marca HONDA, mas que no momento devido ao estado em que ficou, não visualizou muito detalhe da motocicleta utilizada pelos dois indivíduos; QUE além da motocicleta, levaram também o capacete, sendo que o referido capacete foi reconhecido quando da detenção de dois indivíduos, porque este tinha um "raspado" em uma das bordas, conforme se apresenta na fotografia anexada ao inquérito nas folhas 27/28; QUE se recorda que chegou a efetuar um reconhecimento dos indivíduos que foram detidos e que estavam de posse do capacete, porem este reconhecimento ficou registrado somente no histórico do Boletim de Ocorrência acostado as folhas 12 do inquérito Policial; Nada mais disse.[...]”(Negritou-se)

Perante o Juízo, declarou a vítima:

“(...) Estava eu, um colega meu e a esposa dele na porta da casa deles, ali no trevo do CPA IV, e daí passou dois meninos de moto e perguntaram um endereço, ai nessa, meu colega ficou explicando o endereço, ai logo um desceu da garupa da moto e apontou a arma pro meu colega pedindo a chave da moto e eu estava com a chave da moto, ai eu joguei a chave da moto e ele mandou a gente entrar para dentro, ai nós entramos para dentro e ele ligou a moto. A moto era minha. [...] Eles levaram a moto e o capacete, ai após três meses, meu irmão é policial militar lá do CISC e por um acaso eles caíram no CISC sem habilitação, daí meu irmão reconheceu o capacete, daí ele me ligou, ai eu fui lá e fiz o reconhecimento, isso em 2010. Aí em 2012 me chamaram lá na DERRFVA e fiz o reconhecimento do capacete e deles (GUILHERME e JOSIMAR).
Eu reconheci porque um deles tinha um olho com problema e eu já havia falado no depoimento, no B.O. que ele tinha esse olho e no dia que eu fiz o reconhecimento, era realmente ele, o GUILHERME,
ele que estava com o capacete e parece que ele tinha foto do capacete [...]. Então eu fiz o reconhecimento, o que estava pilotando (GUILHERME)e o JOSIMAR foi o que apontou a arma para mim[...]. Eu reconheci ele sem 2010 e depois em 2012 de novo, em 2010 o processo não foi, eu não sei porque. Aí eu fui chamada novamente em 2012 e reconheci eles [...]. Em 2010 eu reconheci o GUILHERME, que era quem tinha o problema no olho, depois em 2012 eu reconheci os dois (JOSIMAR e GUILHERME) (...)”(Sic.)(Negritou-se)

É sabido que, em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de extrema relevância probatória a demonstra e ao das circunstancias em que ocorreu a subtração, desde que em consonância com os elementos probatórios dos autos.

À propósito, o aresto de minha relatoria:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONCURSO DE PESSOA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENCA CONDENATÓRIA – PRETENSÃO RECURSAL – ABSOLVIÇÃO – INEXISTENCIA DE PROVAS – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRADA VITIMA – RELEVO PROBATORIO EM CRIMES DESSA ESPÉCIE (...). Os crimes contra o patrimônio, como o roubo, geralmente, são praticados as escondidas, sem a presença de qualquer testemunha, de modo que a palavra da vítima, guando em harmonia com os demais elementos de prova coligidos nos autos, assume relevante valor probatório em crimes desse jaez (...).
(TJMT – APELAÇÃO CRIMINAL N°. 30480/2011 – 1ª Câmara Criminal– Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO – julgamento 25/10/2011– publicação: 08/11/2011)

Convém registrar que a testemunha policial Cabo PM A. Ribeiro (CD-R de fls. 123), relatou, em síntese, que dois indivíduos passaram em uma motocicleta em alta Velocidade e, depois de realizada abordagem, foram encaminhados ao CISC, pois o condutor estava sem carteira de habilitação (CNH).

Neste instante, um dos policiais da corporação reconheceu o capacete que estava na posse do comparsa do apelante como sendo de propriedade de sua irmã Laura (vítima), onde a mesma foi até a Delegacia de Polícia ratificou a cognição, destacando, ainda, que o apelante e seu comparsa Guilherme foram os perpetradores do delito em questão. Assim externou o Cabo PM A. Ribeiro em juízo: (Relatório de mídia)

“[...]PROMOTOR: O senhor sabe do que se trata né? Nós queremos que o senhor relate a atuação de vocês nesse caso.

TESTEMUNHA:O senhor fala o desenrolar da ocorrência, como é que foi?

PROMOTOR:É;

TESTEMUNHA: Nós estávamos em rondas na altura do verdinho, aí como a gente tem o costume de estar sempre abordando assim, motoqueiro assim de dois né, aí passou assim esses dois motoqueiros assim na moto, em alta velocidade, nós fizemos o acompanhamento e na altura ali da brigada do exercito nós conseguimos abordar eles...parou, a gente fez a abordagem normal, e como foi constado que o motoqueiro estava sem ...não era habilitado né, aí nessa situação nos encaminhamos ao Cisc Planalto, chegando lá tinha um policial que hoje é o cabo Franca que estava justamente no Cisc vendo os criminosos que eram encaminhados pra lá, com a irmã para tentar fazer o reconhecimento, para tentar pegar um ladrão que tinha roubado uma moto dela recente..., aí ela reconheceu primeiramente o capacete né, como sendo o da irmã e aí ele chamou a irmã, e aí a irmã reconheceu o carona como sendo a pessoa que tinha subtraído a moto;

PROMOTOR: Que tinha subtraído a moto dela... e o senhor chegou a conversar com ele?

TESTEMUNHA: Como?

PROMOTOR: Com o que foi pego;

TESTEMUNHA: O carona?

PROMOTOR:É; que foi acusado por ela;

TESTEMUNHA: Ele testava detido ali, pra averiguação né, mas na conversa ele não fala;

PROMOTOR: Ele não confessou então?

TESTEMUNHA: A história é que ele tinha pego o capacete com uma amiga;

PROMOTOR: Haham, mas ele não confessou que tivesse subtraído?

TESTEMUNHA: isso não;

PROMOTOR: Mais nada Excelência;

JUIZ: Defesa(...);

DEFESA: O senhor lembra que, o réu ter dito que, quando questionado pelo capacete o réu ter dito que, emprestou de uma amiga chamada Fabiana, o senhor se lembra desse detalhe? Que consta isso no boletim de ocorrência, ele disse isso né;

TESTEMUNHA: A defesa dele foi que, mesmo sendo reconhecido pela vítima, posterior, mesmo sendo reconhecido, posterior, ele falou que estava com o capacete para justificar que tinha pego com essa amiga;

DEFESA: A vítima reconheceu o capacete?

TESTEMUNHA: Reconheceu o capacete e posterior ele como sendo a pessoa que roubou ela;

DEFESA: A moto não foi encontrada?

TESTEMUNHA: Não;

DEFESA: O senhor lembra quanto tempo depois desse roubo que o rapaz teria sido preso de posse do capacete?

TESTEMUNHA: Não, não lembro, sei que era coisa recente, inclusive, é bem recente que o irmão dela estava no Cisc como eu disse anteriormente, justamente ali para ver se reconhecia e chegou nessa situação do com o capacete da irmã

DEFESA: Sem mais perguntas Excelência;

JUIZ: é Ribeiro, você sabe alguma coisa a respeito das circunstâncias do crime de roubo? Por exemplo, se ele entrou sozinho, se foram dois, se foi utilizado arma, porque o que nós estamos apurando aqui é o roubo

TESTEMUNHA: Pois é, nós só fizemos a ocorrência e entregamos para a polícia civil né,(...)

JUIZ: Quando eles foram presos por vocês eles estavam armados algum deles ou não?

TESTEMUNHA: Não; primeiramente foi encaminhado ao Cisc Planalto porque o motoqueiro estava sem habilitação,

JUIZ: Nada mais.[...]”

No mesmo sentido, foram as declarações da testemunha policial Sub Tenente PM Anderson Ribeiro Francisco Ribeiro, que externou: (Relatório de mídia)

“[...]PROMOTOR: Boa tarde Anderson, é sobre um assalto que tinha ocorrido em que foi levado uma motocicleta, você se recorda desses fatos?

TESTEMUNHA: Sim senhor

PROMOTOR: Conta para nós como foi a atuação de vocês nesse...;

TESTEMUNHA: A princípio, nos estávamos na Avenida do CPA na Rubens de Mendonça e meu comandante suspeitou de dois elementos numa moto e nos perseguimos e fizemos uma abordagem desses elementos e um deles é..., não possuía CNH e por algum motivo nós levamos ele para a delegacia, conduzimos ele para a delegacia, e quando chegou na delegacia um policial da nossa companhia, cabo Franca se não me engano, é assim que nós chegamos ele já reconheceu o capacete que estava no braço de um dos rapazes que estava na moto ai ele chegou e indagou esse rapaz acerca do capacete e tal e momentaneamente ele acabou confessando ali que já saiam para praticar furto e roubo utilizando o capacete e a moto, enfim..., mas o soldado Franca entrou em contato com a irmã dele...a irmã dele alguém levou ela na delegacia, quando ela chegou ela bateu, quando ela olhou o rapaz que estava segurando o capacete no momento que tava, ela já apavorou e saiu de perto e chamou ele e falou, foi ele mesmo que;

PROMOTOR: Que tinha assaltado ela?

TESTEMUNHA: Isso que tinha assaltado ela, o olho dele é inesquecível, ou alguma frase nesse sentido... mas quando ela viu ela já...;

PROMOTOR: Ele não confessou, mesmo sendo reconhecido?

TESTEMUNHA: É, como que eu posso dizer para o senhor, juridicamente ele não confessou, mas, a princípio ali quando foi indagado a ele, ele acabou confessando para nós ali;

PROMOTOR: Haham, mas frente a autoridade policial não?

TESTEMUNHA: Não, não, tanto é que depois ele já começou a negar pedindo advogado

PROMOTOR: Ok, mais nada Excelência;

JUIZ: Defesa;

DEFESA: Sem perguntas;

JUIZ: Cabo é o seguinte, você se recorda se o seu colega que ligou para irmã dele ou dela teria dito alguma coisa em relação ao roubo em si se teria dito se eles utilizaram arma ou como é que foi a ação dele lá no crime patrimonial, na apropriação do capacete ou da moto; Se eles estavam sozinhos, se é deles o capacete, se atuaram em dois?

TESTEMUNHA: Eles estavam em dois e, inclusive, eu me recordo que ela reconheceu o que estava na garupa da moto, quando a gente abordou, na garupa da moto, agora se foi empregado o uso de arma de fogo eu não me recordo,

JUIZ: Mas a vítima disse que foi abordada por duas pessoas?

TESTEMUNHA: É exatamente, ela descreveu é, e quando viu esses, principalmente esse cidadão que estava na garupa ela não teve dúvida nenhuma que era ele mesmo né, agora o da frente que estava pilotando a moto eu já não me recordo se ela reconheceu ele;

DEFESA: É só uma pergunta..., esse cidadão que ela reconheceu é, porque o senhor disse que ela reconheceu um deles né, o senhor não lembra o nome dele qual dos dois acusados seria,

TESTEMUNHA: Não lembro, só a única coisa que eu me recordo é que era o que estava segurando o capacete(...);

DEFESA: Segurando o capacete no dia em que vocês fizeram a abordagem;

TESTEMUNHA: Na delegacia, porque fizemos a abordagem e conduzimos ele, os dois para a delegacia e na ora que a eles estavam encostados na parece aguardando a confecção do boletim de ocorrência, um deles estava com esse capacete no braço, e o outro segurando o outro capacete e o policial reconheceu o capacete da irmão dele..., ó aquele ali e tal roubaram a moto e levaram o capacete junto e tal, aí que foi feito

DEFESA: O irmão da vítima então que era policial que reconheceu o capacete então?

TESTEMUNHA: O irmão da vítima que era policial militar aí, inclusive quando a irmã dele chegou na delegacia, quando ela viu o camarada ela já, entrou até em..., ficou meio apavorada e reconheceu na ora.

DEFESA: Sem mais perguntas;

JUIZ: nada mais.[...]”

Não é demais deixar consignado, nessa mesma linha intelectiva, que contrariamente ao alegado pelos apelantes, as declarações dos policiais militares acima citados, não são contraditórias com os relatos das vítimas em relação ao fato

A propósito, não é demais relembrar, que é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso discutido neste processo, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes policiais acima nominados em incriminar injustificadamente o recorrente, com o escopo de conferir legalidade à atuação deles.

À propósito, o teor do Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, segundo o qual:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Ao serem interrogados perante a autoridade policial, GUILHERME e JOSIMAR as negaram a autoria delitiva.

Em juízo, JOSIMAR foi declarado revel e GUILHERME novamente negou o crime, nos seguintes argumentos:

“[...]Não é verdade que eu pratiquei esse crime. O que aconteceu?, eu estava indo trabalhar no dia, era na parte do tarde, era umas quatro horas do tarde, eu estava morando no Cristo Rei, ai o que acontece, a gente veio, eu e o JOSIMAR, viemos aqui na casa da minha mãe e estávamos voltando para o Cristo Rei, onde eu estava morando, ai nós fomos abordados ali na avenida do CPA pelos policiais, ai chegamos, os policiais abordaram, eu estava na moto da minha irmã e sem habilitação e fomos conduzidos até na delegacia do CISC Planalto, chegando no CISC Planalto chegou esse policial, que eu acho que era o Sargento ai que o senhor citou, ai ele pegou olhou para mim e disse que me reconheceu, reconheceu o capacete da irmã dele, ai começou a fazer várias perguntas, se eu tinha roubado a moto. O capacete tinha pego emprestado lá no Cristo Rei, com uma moça, eu estava ficando com ela na época, ai ele começou a me acusar que eu tinha roubado a moto e eu sem entender nada.[...]”(Sic.)

In casu
, verifica-se que a materialidade do crime narrado na denúncia repousa na portaria da autoridade policial, no boletim de ocorrência nº.2.2020.817.2010.7467 (Id.60009601-fl.01/02) e auto de apreensão (Id.60009603-fl.01), auto de entrega (Id.60009603-fl.02)

De igual maneira, tenho que a respeito do reconhecimento pessoal do réu a que se escora a defesa, realizado sem a literalidade do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, não se erige em irregularidade, haja vista que a formalidade de ser colocado ao lado de outras pessoas que tenham fisionomia assemelhada não é obrigatória, e deve ser realizada quando possível,
in verbis
:

“Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II -
a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la
;(...)”

Na verdade, o importante é que o reconhecimento seja efetuado de forma segura, a demonstrar ser ele o autor do delito imputado. Assim, o C. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“(...) A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que "a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova" (AgRg no AREsp n. 837.171/MA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 20/4/2016), como ocorreu na hipótese dos autos. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1.623.978/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 28/09/2020).

Nesse mesmo sentido, o aresto:

“PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. TRÊS ACUSADOS. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECONHECIMENTO. MERA FORMALIDADE. (...) A ausência das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não exclui o valor probatório do reconhecimento a ser cotejado com as demais provas dos autos. (...) Apelações da Defesa e do Ministério Público desprovidas. (Acórdão n. 1154558, 20171210043238APR, Relator: GEORGE LOPES, Relator Designado: MARIO MACHADO, Revisor: MARIO MACHADO, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/02/2019, publicado no DJE: 11/03/2019. Pág.: 113/149)

Assim, a ausência das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, não invalida o reconhecimento feito pelas vítimas na delegacia de polícia se o ato foi ratificado em juízo, e há outros elementos de provas que o apontem como o autor do crime de roubo.

Sobre o tema, colha-se o seguinte aresto:

“O fato de o procedimento de reconhecimento não ter obedecido ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal não implica em nulidade, pois cabe ao magistrado atribuir valor à prova em conjunto com os demais elementos presentes nos autos para formar livre e motivadamente seu convencimento.” (TJ-PR 8731371 PR 873137-1 (Acórdão), Relator: Rafael V. de V. Pedroso, Data de Julgamento: 08/11/2012, 5ª Câmara Criminal)

Calha mencionar ainda, o teor do Enunciado Orientativo nº 29 do TJMT:

“As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.”

Com efeito, o reconhecimento pessoal realizado pela vítima quando em harmonia ao conjunto probatório, sobretudo quando confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, de modo que rejeito a preliminar de nulidade de reconhecimentos pessoal ventilada pela defesa.

Não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva quanto a Josimar e Guilherme, pois, mesmo este último, negando em juízo, a prática criminosa do roubo, tenho que autos albergam conjunto probatório capaz de comprovar a prática dos ilícitos por parte de ambos, não sendo demais deixar averbado que, ainda na fase extrajudicial, o apelante Guilherme foi reconhecido pela vítima por conta da particularidade física a que ostenta, esta, confirmada em juízo, muito embora este não tenha recorrido mesmo sendo intimado para tanto (Id.60009668/60009670). Outrossim, o recorrente Josimar, foi anteriormente reconhecido, porquanto, portava o capacete da vítima no momento da prisão e não compareceu em juízo, frisa-se, que a motocicleta não foi recuperada.

Destarte, a mera alegação do apelante que não praticou o crime, e de não saber o porquê foi reconhecido, não serve de álibi ou justificativa da negativa de autoria, que permanece incontroversa diante do reconhecimento realizado e ratificado em juízo pela vítima. Ademais, o fato de que alegou ter emprestado o capacete de uma terceira pessoa no bairro Cristo Rei, não apresenta a densidade apta a desconstituir as provas já amealhadas.

A propósito, o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. ROUBO MAJORADO PELA LES/TO GRAVE. CORRUPCATO DE MENOR. ABSOLVIQ/KOFALTA DE PROVAS. RECONHECIMENTO SEGURO DAS VITIMAS. PALAVRA DAS VITIMAS. RECURSOS NAO PROVIDOS. 1. Inviável o acolhimento de tese absolutória, quando as provas produzidas ao da reconhecimento dos réus são consistentes e Longo instrução criminal e o suficientes para sustentar um decreto condenatório. 2. Nos crimes contra a patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo como elemento de prova, credibilidade e sustentar a condenação, máxime quando merecendo podendo acompanhada por demais elementos de provas, pois, são as vítimas que têm contato direto com os agressores. 3. Recursos não providos.” (Acordão n. 1152770, 20181310004518APR, Relator: JOÃO TIMOTEO DE OLIVEIRA, Revisor: JAIR SOARES, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/02/2019, Publicado no DJE: 25/02/2019. Pag. 79/90

E ainda, o entendimento deste E. TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVOCAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO –IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA ALIADA AO PRONTO RECONHECIMENTO DO RÉU COMO AUTOR DO ILÍCITO – CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1) Nos delitos patrimoniais, geralmente praticados às ocultas, a palavra da vítima assume especial importância, justamente por conta da clandestinidade da infração, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Assim, se o relato da ofendida a respeito do roubo é coerente e harmonioso em ambas as etapas da persecução penal, livre de contradição ou incongruência capaz de desmerecê-lo, é descabida a absolvição com base na negativa isolada sustentada pelo apelante. 2) Recurso desprovido em consonância com o parecer.”
(N.U 0000234-32.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020)

Neste contexto, o Juízo sentenciante fundamentou sua decisão condenatória com base em todas as provas constantes dos autos, produzidas sob o crivo do contraditório, que se mostraram suficientes para que formasse sua convicção acerca dos fatos.

DO PREQUESTIONAMENTO:

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...)O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer Ministerial
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto em benefício de

JOSIMAR ARTIAGA LOPES, mantendo-se inalterada a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021